Tribunal: TJES
Processo: 5014272-75.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prescrição
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014272-75.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CRYSTIAN VAZ DA SILVA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

REVOGAÇÃO
DA
PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ORDEM
CONCEDIDA
.

1. R
egistro que
vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

2.N
ecessidade da revogação da prisão preventiva, uma vez que essa se mostrou frutífera sob o argumento de que a reincidência demonstrava risco à ordem pública. Contudo, verifica-se, conforme já comprovado,
que
não há que se falar em reincidência, posto que o processo em comento se encontra prescrito.
Isto posto
, considerando que
o
paciente não reiterou conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei
penal
, não há justificativa para sua segregação cautelar.

3. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5014272-75.2024.8.08.0000

PACIENTE:

CRYSTIAN VAZ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DE DIREITO
DA
2
ª
V
ARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de
CRYSTIAN VAZ DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora
o

MM. Ju
í
z
o
de
Direito
da
2
ª
Va
ra Criminal de
Vila Velha
,
que
manteve
a prisão preventiva d
o
paciente
.

O
impetrante
alega que
o
paciente
responde pelo crime
previsto no art. 33 da Lei de Drogas
.

Todavia, em sentença condenatória, a d. magistrada
singular
reconheceu
a condenação
anterior
pelo cometimento
do delito previsto no
art. 14 da Lei nº 10.826/03
como
óbice
a
o relaxamento da prisão preventiva,
por se tratar de réu reincidente, capaz de
oferecer perigo à ordem pública.

Entretanto,
conforme comprovado nos autos (
ID
9853684 –
fl. 36
), o juiz da execução reconheceu a prescrição da ação penal transitada em julgado, após o referido ato.

Em sede
de sentença
proferida

nos autos
originário
s ao presente

writ
,
a douta magistrada negativou
a circunstância judicial “antecedentes”
na primeira fase da dosimetria
,
r
econheceu a reincidência
na segunda etapa e
deixou de aplicar a benesse do tráfico privilegiado
na terceira fase
,
valendo-se da
existência d
e

condenação,

cuja prescrição da pretensão punitiva foi reconhecida pelo juízo da execução

(
ID
9853684 –
fl. 57
).

Nessa linha, o impetrante opôs embargos de declaração (ID 9853684 – fl. 13. Entretanto, a magistrada rejeitou os aclaratórios, valendo-se dos seguintes fundamentos:

“
In casu
, não se vislumbra a ocorrência dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado. A sentença embargada reconheceu a agravante da reincidência com base na situação jurídica do réu à época de sua prolação, em 02/08/2024, quando efetivamente existia condenação anterior transitada em julgado.

A declaração de extinção da punibilidade dos fatos imputados ao embargante na Ação Penal nº 0023317-59.2019.8.08.0035, proferida pelo Juízo da Execução em 21/08/2024, não configura contradição no
decisum
embargado, haja vista sua superveniência à prolação da sentença.

Com efeito, a análise da existência de eventuais vícios na decisão judicial deve se circunscrever ao momento de sua prolação, sendo irrelevantes, para fins de embargos declaratórios, fatos ou decisões posteriores que possam alterar o contexto fático-jurídico considerado pelo magistrado sentenciante.”

Isto posto,
o impetrante
almeja a correção do feito, ao passo que requereu liminarmente a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Pedido liminar deferido em id 9892646.

Parecer para concessão da ordem de Habeas Corpus em id 10335869.

É
o relatório. D
ecido.

A ação constitucional de
Habeas Corpus
possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmitindo dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia ou ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido a
posteriori
ou somente quando da análise do mérito da causa.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada,
conquanto não há e
lementos concretos que apontem a presença de quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

De início, registro que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
(art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal, a exceção.

Dessa maneira, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade”, para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

In casu
, nota-se a necessidade da revogação da prisão preventiva, uma vez que essa se mostrou frutífera sob o argumento de que a reincidência demonstrava risco à ordem pública. Contudo, verifica-se, conforme já comprovado, que não há que se falar em reincidência, posto que o processo em comento se encontra prescrito.

Isto posto, considerando que
o
paciente não reiterou conduta delitiva no curso da ação, tampouco prejudicou a instrução criminal ou furtou-se da aplicação da lei penal, não há justificativa para sua segregação cautelar.

À luz de tais considerações,
presentes os requisitos aptos para tanto,
def
eri

a
liminar postulada,
com a concessão da liberdade

provisór
i
a
ao

paciente, mediante a imposição d
as
seguintes
medidas cautelares alternativas:

a) manutenção de seu endereço atualizado nos autos do processo;

b) comparecimento a todos os atos processuais para os quais
for

intimad
o
;

c)
c
omparecimento trimestral perante o Cartório do Juízo
a quo
para justificar atividades.

Desse modo, determinei a expedição de alvará de soltura,
a fim de que
o
paciente

CRYSTIAN VAZ DA SILVA
,
fosse
imediatamente colocad
o
em liberdade,

desde que não est
ivesse
pres
o
por outro motivo, devendo ser feita menção expressa às medidas cautelares fixadas,
alertando-
o
, ainda, de que, no caso de eventual descumprimento, poderão ser impostas outras medidas ou ser expedido novo decreto de prisão, nos termos do art. 282, §4º e
art.
316,
ambos
do CPP.

Isto posto
, não havendo fatos novos
capazes de alterar o
entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em harmonia com ordenamento jurídico
vinculado ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É como voto.

6

Vitória, 25 de outubro de 202
4
.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)